Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO. VALORES. BENFEITORIAS. SENTENÇA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO DE ACORDO COM PREÇOS PRATICADOS NA DATA DA APURAÇÃO. MARCO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECOMPOSIÇÃO. DATA DA AVALIAÇÃO, SOB PENA DE DUPLICIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A correção monetária tem como escopo preservar a atualidade da moeda, implicando na recomposição de seu valor como forma de suprir os efeitos da inflação. E, na hipótese de título executivo condenatório, o encargo tem como finalidade atualizar os numerários discutidos no curso do processo, haja vista o decurso do tempo até o desfecho da querela.
2. Quando a sentença objeto do cumprimento determina que o valor exequendo será apurado em fase de liquidação por arbitramento, de acordo com os preços dos materiais e mão-de-obra necessários, praticados na data da realização da avaliação, não comparece razoável, e em consonância com o título executivo judicial, que a aplicação da correção monetária seja a partir do desembolso e, juros de mora, da citação até o efetivo pagamento, sob pena de duplicidade da recomposição. Diante de tal particularidade, devem os encargos serem aplicados a partir da data da avaliação realizada pelo expert, pois já considerados os valores atualizados de materiais e mão-de-obra.
3. Recurso provido.